Tribunal: TJDFT
Processo: 0742965-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0742965-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGROSB AGROPECUARIA S.A. AGRAVADO: MAURICIO ASSUNCAO REZENDE, CRISTINA ROCHA REZENDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo autor, AGROSB AGROPECUÁRIA S.A., contra decisão que, em ação de indenização por danos materiais decorrente de inadimplemento de contrato de promessa de compra a venda, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão da execução no 0740795-03.2021.8.07.0001 ou, subsidiariamente, na penhora no rosto dos autos, nos seguintes termos: “Trata-se de ação indenizatória proposta pela parte autora, que busca a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais. Em síntese, a autora alega diversos inadimplementos contratuais relacionados à aquisição da Fazenda Itacaiúnas, situada em Marabá/PA. Sustenta que os réus omitiram informações relevantes no contrato de compra e venda e na escritura pública, tais como: a existência de procedimento de desapropriação instaurado pelo INCRA desde 2003; invasões anteriores à assinatura do contrato; e embargos ambientais que atingem mais de 3 mil hectares da área vendida como pasto. Afirma, ainda, que os réus declararam falsamente que o imóvel estava livre de quaisquer ônus, que sempre exerceram posse mansa e pacífica sobre a propriedade, e que não havia qualquer processo de desapropriação em curso. Após a assinatura do contrato, a Fazenda foi invadida por movimentos sociais, em razão da classificação de improdutividade atribuída pelo INCRA, o que inviabilizou sua exploração econômica pela autora. A autora também aponta o descumprimento de obrigações contratuais por parte dos réus, como a realização do georreferenciamento, o levantamento da área de pasto e a entrega da reserva legal. Apesar das irregularidades, a empresa AgroSB iniciou os pagamentos previstos contratualmente, confiando na resolução amigável das pendências. Foram celebrados três termos aditivos para prorrogação de prazos e ajustes de cláusulas, sem que os problemas fossem solucionados. No mérito, requer indenização por danos emergentes, estimados em R$ 4.150.744,00, decorrentes da desvalorização da Fazenda pela conversão de área de pasto em mata, bem como por lucros cessantes, em razão da impossibilidade de exploração econômica da propriedade desde 2009. Pleiteia, ainda, indenização no valor de R$ 6.917.700,00 pelas áreas embargadas pelo IBAMA, que correspondem a mais de 30% da área de pasto contratada. Fundamenta a pretensão no artigo 389 do Código Civil e nas cláusulas contratuais que atribuem aos réus a responsabilidade por prejuízos decorrentes de omissões ou erros nas declarações prestadas. A parte autora afirma que não forma apreciados os requerimentos os requerimentos abaixo transcritos, por ela formulados na petição de ID 249446711: "(I) Seja determinada a suspensão da Execução e dos Embargos à Execução, com fundamento nos arts. 313, V, e 921, I, do CPC, até o julgamento definitivo desta ação e da ação de obrigação de fazer no 0718630-30.2019.8.07.0001, em trâmite perante este MM. Juízo, a fim de que a Autora possa exercer o seu inequívoco direito à compensação quando apurados os saldos líquidos definitivos entre as partes; ou, subsidiariamente; (II) Seja deferido o pedido de penhora no rosto dos autos da Execução no 0740795-03.2021.8.07.0001, até o limite do valor atualizado discutido na presente ação, nos termos do art. 301 c/c art. 300 do CPC." É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, como no processo n. 0718630-30.2019.8.0001, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora não se mostram suficientemente relevantes ou amparados por prova idônea, não sendo possível, neste momento, reconhecer alta probabilidade de veracidade dos fatos alegados. Os elementos constantes dos autos não demonstram, de forma inequívoca, o descumprimento contratual, tampouco a responsabilidade dos réus, especialmente considerando que estes ajuizaram execução de título extrajudicial visando o recebimento de valores decorrentes da compra e venda, supostamente inadimplidos pela autora. Assim, a análise sobre eventual descumprimento contratual deverá ocorrer em sede de cognição exauriente, com a formação da relação processual e produção de provas. Portanto, não demonstrada a probabilidade do direito, indefiro a requerimento de penhora de valores de titularidade dos réus no rosto dos autos da execução em tramitação na 3a Vara de Execução de Títulos Judiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF. Sobre o requerimento de suspensão da execução dos processos de execução e embargos à execução em tramitação na 3a Vara de Execução de Títulos Judiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, ressalto que, além de não demonstrada a probabilidade do direito da parte autora, é vedada a suspensão de ordem judicial por juízo de mesma hierarquia, sob pena de violação ao princípio do juiz natural e o do duplo qual de jurisdição. Neste sentido, segue o entendimento abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUIZ NATURAL – Não compete a um Juiz de Primeiro Grau rever ato de outro de igual hierarquia, sob pena de indevida revisão do ato – Decisão mantida – Recurso desprovido.(TJ-SP - AI: 22558303020238260000 São Paulo, Relator.: Percival Nogueira, Data de Julgamento: 08/11/2023, 8a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/11/2023) Sendo assim, indefiro o requerimento. No mais, aguarde-se o retorno dos mandados expedidos para citação dos réus.” Em suas razões, a agravante sustenta que a decisão recorrida ignora a complexidade da relação contratual estabelecida entre as partes, decorrente da compra e venda da Fazenda Itacaiúnas. Afirma que os agravados omitiram informações relevantes sobre desapropriação, invasões e embargos ambientais, o que inviabilizou a fruição econômica do imóvel adquirido. Alega que há diversas demandas judiciais conexas envolvendo as mesmas partes e o mesmo contrato, nas quais se discutem créditos e débitos recíprocos, sendo imprescindível a suspensão da execução até o julgamento final das ações de conhecimento. Defende que o perigo de dano é evidente, diante da execução em curso de quase R$ 30 milhões e da situação de insolvência dos agravados, comprovada por certidão de inadimplência emitida pelo SERASA. Sustenta, ainda, que a jurisprudência do TJDFT admite a suspensão de execuções quando há conexão por prejudicialidade externa com ação de conhecimento, pleiteando a reforma da decisão agravada. Requer a concessão da tutela recursal para determinar a suspensão da execução no 0740795-03.2021.8.07.0001, até o julgamento definitivo das ações de conhecimento, a fim de assegurar o exercício do direito à compensação entre os créditos recíprocos das partes. Subsidiariamente, requer o deferimento de penhora no rosto dos autos da execução, até o limite do valor discutido na ação de origem. Preparo recolhido. O recurso foi-me distribuído em razão de afastamento do Relator prevento, Des. Fernando Habibe. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em tutelas provisórias, na forma do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. O presente recurso é conexo ao Agravo de Instrumento no 0742968-61.2025.8.07.0000, interposto pela mesma agravante contra decisão proferida na ação no 0718630-30.2019.8.07.0001, também em trâmite na 3a Vara Cível de Brasília/DF, envolvendo as mesmas partes e o mesmo contrato de compra e venda da Fazenda Itacaiúnas. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A controvérsia recursal reside à verificação da presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela recursal, visando à suspensão da execução no 0740795-03.2021.8.07.0001 ou, subsidiariamente, à penhora no rosto dos autos, até o julgamento da ação indenizatória em curso na origem. Na origem, a pretensão do autor é condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais (lucros cessantes e danos emergentes), decorrente de suposto inadimplemento de contrato de promessa de compra e venda da Fazenda Itacaiúnas, firmada entre as partes em março de 2008. De acordo com a narrativa, os réus, ora agravados, teriam omitido informações relevantes e pré-existentes à contratação — notadamente a existência de processo de desapropriação pelo INCRA (ID 249446717), de embargos ambientais lavrados pelo IBAMA em 2005 e 2007, e de invasões de posseiros na área —, o que inviabilizou a exploração econômica do imóvel e causou expressiva desvalorização da propriedade. Por outro lado, tramita a execução de título extrajudicial n. 0740795-03.2021.8.07.0001, ajuizada pelos promitentes vendedores do imóvel, ora agravados, em que se executa a quantia devida pelo promitente comprador (agravante). Foram opostos embargos à execução (processo n. 0731909-83.2019.8.07.0001), ocasião em que a 4a Turma Cível deu parcial provimento à apelação dos embargados para reconhecer a existência de título executivo extrajudicial e determinar o prosseguimento da execução. Feitos tais esclarecimentos, analiso os requisitos para concessão da medida pleiteada. Quanto à probabilidade do direito, o agravante pretende a suspensão da execução n. 0740795-03.2021.8.07.0001 a fim de garantir possível direito à compensação. O instituto da compensação é regulado pelo Código Civil, nos seguintes termos: “Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.” Exige-se, portanto, que as dívidas sejam líquidas e vencidas para serem compensadas. No caso em exame, ainda não há condenação do agravado ao pagamento de indenização por danos materiais. O que existe, na verdade, é apenas uma ação indenizatória em que sequer houve manifestação da parte contrária, o que não justifica a suspensão da execução n. 0740795-03.2021.8.07.0001 para garantir uma futura condenação ainda incerta. O mero ajuizamento de ação de indenização por danos materiais, ainda que decorrentes do mesmo contrato, não obsta o prosseguimento da execução, sobretudo porque não tem qualquer relação com a validade do título executivo, cujos requisitos já foram analisados nos embargos à execução n. 0731909-83.2019.8.07.0001. Assim, as questões discutidas no processo de origem – danos emergentes e lucros cessantes – não são causas de prejudicialidade da execução. Em relação ao pedido de penhora no rosto dos autos da execução n. 0740795-03.2021.8.07.0001, não vislumbro probabilidade do direito que justifique a concessão da medida neste momento processual. A discussão acerca da existência de danos materiais alegadamente suportados pela agravante – decorrentes de supostos vícios ocultos e omissões relacionadas à venda da Fazenda Itacaiúnas – bem como a definição dos valores eventualmente devidos a esse título, exige contraditório efetivo e análise minuciosa das provas apresentadas na ação indenizatória no 0713724-94.2019.8.07.0001. É matéria que demanda instrução probatória ampla e prévia manifestação da parte contrária, com apuração de fatos complexos ligados ao cumprimento das obrigações de ambas as partes, não sendo possível aferir, em juízo de cognição sumária, a verossimilhança necessária para o deferimento da medida cautelar. A penhora no rosto dos autos constitui medida expropriatória típica da fase de execução, destinada a assegurar a satisfação de crédito já reconhecido, não se compatibilizando com o atual estágio cognitivo do processo de origem. Nesta fase, ainda não há demonstração suficiente da probabilidade do direito invocado pela agravante, o que inviabiliza a concessão da medida cautelar pretendida. Por fim, não há no processo elementos concretos que evidenciem risco de dilapidação patrimonial capaz de justificar a adoção de medida de urgência dessa natureza. Não há, portanto, probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retornem o processo concluso ao Relator prevento para julgamento do recurso. Brasília/DF, 7 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w